Tribunal: TJBA
Processo: 8076312-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076312-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): DELSON DESIDERIO MONTEIRO, DIELSON DESIDERIO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO RETROATIVA DE ASTREINTES VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 537, §1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do executado, reduzindo o valor das astreintes, afastando juros de mora, excluindo a multa da base de cálculo dos honorários e impondo ao exequente a maior parte dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a redução retroativa de multa cominatória já vencida; (ii) saber se a fixação e o montante das astreintes observaram os parâmetros legais; (iii) saber se correta a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se vinculando ao valor da obrigação principal. 4. O valor total das astreintes decorreu exclusivamente do prolongado descumprimento da ordem judicial, não havendo desproporcionalidade na fixação originária da multa diária. 5. Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, a modificação da multa é admitida apenas em relação às parcelas vincendas, sendo vedada a redução retroativa das astreintes já vencidas. 6. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de revisão de multa cominatória já incorporada ao patrimônio do credor. 7. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao incidente processual, no caso, o executado que descumpriu a ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória vencida não pode ser reduzida retroativamente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 2. O montante elevado das astreintes, quando decorrente de prolongado descumprimento da ordem judicial, não configura excesso, mas consequência da conduta do devedor. 3. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao incidente, em observância ao princípio da causalidade. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º e §4º; art. 85, §10. Jurisprudência relevante citada: EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076312-89.2025.8.05.0000, sendo Agravante Anderson Barbosa dos Santos e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator